Tribunal: TJPA
Processo: 0801214-61.2023.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801214-61.2023.8.14.0053

APELANTE: WELLYTON INACIO MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO CULPOSA. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 500G DE MACONHA. DESTINAÇÃO MERCANTIL CONFIGURADA. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. POSSE DE MOTOCICLETA COM REGISTRO DE FURTO OU ROUBO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu/PA que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e receptação culposa (art. 180, §3º, do Código Penal). Sustenta a nulidade da prova decorrente de busca pessoal supostamente realizada sem fundada suspeita, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação do tráfico para porte para consumo pessoal e a absolvição quanto ao delito de receptação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial e a busca pessoal foram realizadas sem fundada suspeita, o que implicaria ilicitude da prova; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se caberia a absolvição ou desclassificação para porte para consumo pessoal; e (iii) determinar se deve ser afastada a condenação pelo crime de receptação culposa diante da alegada ausência de prova quanto à responsabilidade do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal é válida quando fundada em elementos concretos que indiquem possível prática delitiva, sendo legítima a abordagem policial realizada após informação de que indivíduo estaria comercializando drogas em determinado local, conforme autoriza o art. 244 do Código de Processo Penal.

4. A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de apreensão e pelo auto de constatação da substância entorpecente, que atestam a apreensão de aproximadamente 500g de maconha.

5. A autoria delitiva encontra amparo nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela abordagem, os quais constituem meio de prova idôneo quando prestados em juízo e não infirmados por elementos em sentido contrário.

6. A quantidade significativa de entorpecente apreendida, aliada às circunstâncias da abordagem e à informação prévia de comercialização de drogas, evidencia a destinação mercantil da substância.

7. O crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é tipo misto alternativo, sendo desnecessária a comprovação de ato efetivo de venda para a configuração do tráfico, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal.

8. A desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal é incabível quando a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da apreensão revelam incompatibilidade com a hipótese de uso próprio, nos termos do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006.

9. A posse de veículo com registro de furto ou roubo gera presunção de responsabilidade quanto ao crime de receptação, incumbindo ao acusado demonstrar a origem lícita do bem ou a ausência de culpa, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A busca pessoal realizada com base em informação concreta sobre possível prática delitiva configura fundada suspeita e legitima a atuação policial, nos termos do art. 244 do CPP.

2. A apreensão de significativa quantidade de droga, aliada às circunstâncias da abordagem e aos depoimentos policiais, é suficiente para caracterizar o crime de tráfico de drogas, sendo desnecessária a comprovação de venda efetiva.

3. A quantidade expressiva de entorpecente apreendida afasta a hipótese de porte para consumo pessoal quando incompatível com o uso próprio, conforme os critérios do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006.

4. A apreensão de bem de origem ilícita em poder do agente autoriza a condenação por receptação culposa quando não demonstrada a origem lícita do objeto.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, §2º, e 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, e 33; CP, art. 180, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 967.502/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 15.10.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.921.854/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.09.2025; STJ, HC n. 815.214/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.04.2025; STJ, AREsp n. 3.008.548/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.09.2025; STJ, REsp n. 2.034.905/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
WELLYTON INACIO MOREIRA
contra sentença proferida pelo
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA
, nos autos da ação penal instaurada em seu desfavor pela suposta prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, que tipifica o delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Conforme narrado na denúncia, os fatos ocorreram no dia 20 de maio de 2023, por volta das 20h30min, no Distrito do Nereu, município de São Félix do Xingu/PA, ocasião em que policiais militares, durante patrulhamento de rotina, abordaram o acusado em atitude considerada suspeita. Durante a revista pessoal, os agentes localizaram em sua mochila dois pacotes contendo aproximadamente 500g de substância entorpecente conhecida como maconha, além de constatarem que o acusado se encontrava na posse de motocicleta com registro de furto ou roubo, circunstâncias que ensejaram sua condução à autoridade policial e a lavratura do competente Auto de Prisão em Flagrante.

Submetido o procedimento à apreciação judicial, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva em audiência de custódia realizada em 22 de maio de 2023, com fundamento na presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Oferecida a denúncia pelo órgão ministerial em 26 de junho de 2023, imputando ao acusado a prática do delito de tráfico de drogas e de receptação, a peça acusatória foi recebida pelo juízo competente em 11 de julho de 2023, tendo sido regularmente instaurada a ação penal e oportunizada à defesa a apresentação de resposta à acusação, seguindo-se a regular instrução criminal com produção de prova oral em audiência.

Encerrada a fase instrutória, sobreveio sentença proferida em 19 de abril de 2024, por meio da qual o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, reconhecendo a materialidade e autoria delitivas com base nos elementos probatórios coligidos nos autos, notadamente o auto de prisão em flagrante, o auto de apreensão da substância entorpecente, os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e demais provas produzidas durante a instrução.

Na fundamentação do decisum, o juízo sentenciante consignou que a quantidade significativa da droga apreendida, bem como as circunstâncias da abordagem policial, evidenciavam a destinação mercantil do entorpecente, afastando a hipótese de uso pessoal. Registrou, ainda, que o acusado foi surpreendido transportando substância entorpecente em quantidade expressiva, circunstância apta a caracterizar o crime de tráfico ilícito de drogas.

Quanto ao segundo fato imputado na denúncia, o magistrado reconheceu que o acusado estava na posse de motocicleta com registro de origem ilícita, entendendo, todavia, não restar demonstrado de forma inequívoca que o réu tinha ciência da origem criminosa do bem, razão pela qual procedeu à desclassificação da imputação originalmente formulada para o delito de receptação culposa, previsto no art. 180, §3º, do Código Penal, mediante aplicação da
emendatio libelli
.

Diante disso, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas e pelo delito de receptação culposa, nos termos consignados na sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Inconformada com o teor da decisão condenatória, a defesa de
WELLYTON INACIO MOREIRA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, interpôs recurso de apelação, com fundamento no art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença condenatória, alegando a insuficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação, especialmente quanto à configuração do delito de tráfico de drogas. Argumenta que os elementos constantes dos autos não seriam suficientes para demonstrar, de forma segura, a destinação comercial da substância apreendida, defendendo a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, referente ao porte de drogas para consumo pessoal.

Sustenta, ainda, quanto ao delito patrimonial, a ausência de prova segura acerca da responsabilidade penal do apelante, afirmando inexistirem elementos capazes de demonstrar que o acusado possuía conhecimento acerca da origem ilícita da motocicleta, razão pela qual requer a absolvição quanto a esse delito ou a revisão da conclusão adotada pelo juízo sentenciante.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença condenatória.

Regularmente intimado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, sustentando a correção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau e defendendo a existência de provas suficientes da materialidade e autoria delitivas, requerendo, assim, o desprovimento do recurso e a manutenção integral da condenação.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 4ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o breve relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso em análise preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. PRELIMINARES

II.1 DAS PRELIMINARES

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas durante a abordagem policial que culminou na prisão em flagrante do apelante, sustentando que a revista pessoal teria sido realizada sem a presença de fundada suspeita, o que implicaria ilicitude das provas e consequente absolvição do réu.

Conforme se extrai do conjunto probatório constante dos autos, a abordagem policial ocorreu após informação recebida pela guarnição de que um indivíduo estaria comercializando drogas no Distrito do Nereu, sendo o apelante localizado no local indicado e posteriormente abordado pelos agentes policiais. Durante a revista pessoal, foi encontrada em sua mochila quantidade aproximada de 500g de maconha, além de constatado que a motocicleta que conduzia possuía registro de furto ou roubo.

Nesse contexto fático, verifica-se que a atuação policial não se deu de forma arbitrária ou baseada em mera intuição subjetiva, mas sim fundamentada em informação concreta acerca da prática de atividade ilícita, circunstância apta a justificar a abordagem e a realização de busca pessoal.

O art. 244 do Código de Processo Penal estabelece que a busca pessoal independerá de mandado judicial quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual a fundada suspeita deve estar apoiada em elementos concretos observáveis, sendo legítima a busca pessoal quando fundada em circunstâncias objetivas que indiquem possível prática delitiva:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. WRIT NÃO CONHECIDO. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. PROVA ILÍCITA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Não se conheceu do habeas corpus, pois foi utilizado como substitutivo de revisão criminal, o que não é permitido.

2. A defesa alega nulidade da busca pessoal por ausência de fundadas razões.

3. A validade da busca pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em situação fática que denote clareza e objetividade quanto à posse de objeto que constitua corpo de delito, conforme os arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal.

4. A atuação do policial, ao atender o telefone, forjar sua identidade e mentir para o paciente, induzindo-o a revelar informações sensíveis, é incompatível com os limites constitucionais e legais impostos à atividade de persecução penal. Tratava-se de comunicação de conteúdo privado destinada ao corréu, maculando a abordagem que se sucedeu ao telefonema.

5. Ordem concedida de ofício para declarar a ilicitude da diligência policial e das provas derivadas, absolvendo o paciente.

(STJ - HC n. 967.502/PE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025.) (grifo nosso)

Diante desse quadro, conclui-se que a abordagem policial ocorreu dentro dos limites da legalidade, não havendo qualquer violação às garantias constitucionais do apelante.

Por conseguinte, rejeito a preliminar de nulidade da prova.

III. MÉRITO

A controvérsia recursal gravita em torno de três pontos principais suscitados pela defesa:

a) Absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas;

b) Desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06);

c) Absolvição quanto ao crime de receptação culposa.

Passo à análise de cada uma das teses.

III.1 DA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa sustenta que não haveria provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

A materialidade delitiva restou comprovada por meio do auto de apreensão e do auto de constatação provisória da substância entorpecente, os quais atestaram tratar-se de maconha, totalizando aproximadamente 500g da droga.

A autoria, por sua vez, encontra suporte nos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais relataram de forma convergente as circunstâncias em que localizaram o entorpecente em poder do apelante.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a plena validade probatória dos depoimentos prestados por policiais:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO PELO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem, sobre a condenação do paciente por tráfico de drogas, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - em local conhecido pela venda e consumo de drogas, com elevada quantidade de entorpecente em seu poder, 10 papelotes de cocaína, além de dinheiro sem origem esclarecida, bem como a presença do adolescente no local, trazem a certeza de que o réu não estava naquele local apenas para a aquisição de entorpecentes -; acresça-se a isso, o fato de que restou comprovado que ele estava na companhia do adolescente apreendido com a maior parte dos entorpecentes, e com R$ 581,00 em espécie.

3. Nesse contexto, reputo demonstrada a prática da mercancia ilícita pelo paciente, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento em sentido contrário, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita.

Precedentes.

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

5. Nesses termos, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.) (grifo nosso)

Além disso, a quantidade significativa de droga apreendida constitui forte indicativo da destinação mercantil do entorpecente.

O STJ tem reiteradamente decidido que a quantidade de droga apreendida, em conjunto com demais elementos, é elemento relevante para caracterização da traficância:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. CONFIGURAÇÃO DOS DELITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial, para não conhecer do recurso especial.

2. A defesa sustenta que, para a configuração do crime de organização criminosa, nos termos da Lei n. 12.850/2013, seria necessária a demonstração de uma estrutura organizada, dotada de estabilidade e permanência, o que não teria ocorrido no caso. Além disso, argumenta que a apreensão de pequena quantidade de substância entorpecente, desacompanhada de elementos concretos que indiquem sua destinação ao tráfico, não seria suficiente para a configuração do crime de tráfico de drogas.

3. O acórdão recorrido fundamentou a configuração do delito de organização criminosa com base em elementos extraídos dos aparelhos celulares dos agravantes, evidenciando estrutura hierarquizada e divisão de tarefas no grupo criminoso, vinculado à facção denominada Primeiro Comando da Capital (PCC). Quanto ao tráfico de drogas, as instâncias ordinárias concluíram que a droga apreendida possuía destinação mercantil, com base em múltiplos elementos concretos, como circunstâncias da prisão, forma de acondicionamento, instrumentos típicos do tráfico e conversas obtidas dos celulares dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios apresentados são suficientes para a configuração dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, considerando os argumentos da defesa sobre a ausência de estrutura organizada e a pequena quantidade de entorpecente apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A configuração do crime de organização criminosa foi fundamentada adequadamente, com base em elementos concretos extraídos dos aparelhos celulares dos agravantes, que evidenciaram estrutura hierarquizada, divisão de tarefas e vinculação à facção criminosa PCC.

6. A pequena quantidade de entorpecente apreendida não impede a tipificação do crime de tráfico de drogas, sendo necessário considerar outros elementos concretos, como circunstâncias da prisão, forma de acondicionamento, instrumentos típicos do tráfico e conversas obtidas dos celulares dos réus.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a quantidade de droga não constitui o único critério para aferição da finalidade do entorpecente, devendo-se considerar também o local e as circunstâncias da apreensão, conforme disposto no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006.

8. A pretensão absolutória exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.921.854/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 15/9/2025.) (grifo nosso)

No caso concreto, a apreensão de aproximadamente 500 gramas de maconha ultrapassa, de forma evidente, o limite normalmente associado ao consumo individual.

Ademais, não se exige, para a configuração do crime de tráfico, a comprovação de ato de venda ou comercialização efetiva.

O tipo penal previsto no art. 33 da Lei de Drogas é tipo misto alternativo, sendo suficiente a prática de qualquer das condutas nele previstas, como trazer consigo ou transportar droga destinada à comercialização.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas, visando à redução da fração aplicada à agravante da reincidência específica. A Ministra Relatora concedeu a ordem de ofício para desclassificar o crime de tráfico para posse para consumo próprio, sob o fundamento de que a quantidade de droga apreendida seria insuficiente para caracterizar a destinação mercantil.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se o caso comporta a desclassificação do delito de tráfico de drogas para consumo pessoal, conforme pleiteado pela defesa; e (ii) se a reanálise do conjunto fático-probatório é admissível em sede de recurso especial, à luz do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A decisão do Tribunal de origem fundamenta-se em elementos concretos que indicam a finalidade mercantil das drogas apreendidas, tais como a quantidade e a variedade das substâncias, a apreensão de arma de fogo e o local conhecido pela prática de tráfico de drogas, o que caracteriza a prática do tráfico.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à impossibilidade de reexame de provas em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ, o que impede a revisão da decisão que, com base no conjunto fático-probatório, reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas.

5. O entendimento do STJ também prevê que a finalidade mercantil do tráfico de drogas não exige a comprovação da venda ou do comércio efetivo, sendo suficientes as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a diversidade das drogas, além do contexto em que foram encontradas, para caracterizar a conduta de tráfico.

6. A defesa não trouxe elementos novos ou argumentos que justifiquem a modificação da decisão monocrática agravada, a qual está em conformidade com a jurisprudência desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento: "1. A finalidade mercantil do tráfico de drogas pode ser caracterizada pela quantidade e diversidade das substâncias apreendidas, sem necessidade de comprovação de venda efetiva. 2. A reanálise do conjunto fático-probatório é vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 33; STJ, Súmula n. 7.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 3/11/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.613.614/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024.

(STJ - HC n. 815.214/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 15/4/2025.) (grifo nosso)

Assim, o conjunto probatório revela-se suficiente para demonstrar, além de dúvida razoável, a prática do crime de tráfico pelo apelante.

III.2 DA PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE PARA O CONSUMO DE DROGA

Subsidiariamente, a defesa requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

O art. 28, §2º, da Lei 11.343/06 determina que, para diferenciar usuário de traficante, o julgador deve considerar a natureza da droga, a quantidade, as circunstâncias da apreensão e as condições pessoais do agente

No caso concreto, todos esses elementos apontam para a prática de tráfico.

Primeiramente, destaca-se a quantidade da droga apreendida (aproximadamente 500g), que revela incompatibilidade com a tese de consumo pessoal.

Além disso, o apelante foi abordado após informação de que estaria comercializando drogas, circunstância que reforça a destinação mercantil da substância.

O STJ possui firme entendimento no sentido de que a quantidade significativa de droga apreendida autoriza afastar a hipótese de consumo pessoal:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão que inadmitiu recurso especial em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que desclassificou a conduta do réu de tráfico de drogas para porte de substância entorpecente para consumo pessoal.

2. Fato relevante. O réu foi flagrado com 14,8 gramas de maconha dentro de estabelecimento prisional. O Tribunal de origem concluiu pela desclassificação da conduta com base na quantidade de droga apreendida e na ausência de circunstâncias concretas que indicassem mercancia, como apetrechos ou outros indícios de tráfico.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para porte de substância entorpecente para consumo pessoal, com base na quantidade de droga apreendida e na ausência de elementos concretos que indiquem mercancia, viola os artigos 33, caput, e 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir

4. A presunção de porte para consumo próprio, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, aplica-se quando a quantidade de droga apreendida não ultrapassa o limite de 40 gramas, salvo elementos concretos que indiquem mercancia.

5. A ausência de apetrechos comumente utilizados na prática de tráfico de drogas, bem como a inexistência de outros indícios de comercialização, como divisão em partes fracionadas ou registros de venda, reforça a presunção de porte para consumo próprio.

6. A revisão dos fundamentos do acórdão recorrido para concluir pela existência de prova concreta da prática de tráfico de entorpecentes implicaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Resultado do Julgamento: Agravo improvido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de porte para consumo próprio, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, aplica-se quando a quantidade de droga apreendida não ultrapassa o limite de 40 gramas, salvo elementos concretos que indiquem mercancia.

2. A revisão de fundamentos que envolvam matéria fático-probatória é vedada em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput, e 40, inciso III; CPP, art. 383; Súmula n. 7/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 635.659/SP, Tema 506 de Repercussão Geral, julgado em 26.06.2024.

(STJ - AREsp n. 3.008.548/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 17/9/2025.) (grifo nosso)

Portanto, não há fundamento para desclassificação da conduta.

III.3 DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA

Por fim, a defesa pleiteia a absolvição do apelante quanto ao delito de receptação.

Consta dos autos que o apelante estava na posse de motocicleta com registro de furto ou roubo, conforme verificação realizada pelos policiais no sistema oficial.

Diante da inexistência de prova segura acerca do dolo do agente, o juízo de origem procedeu à desclassificação para a modalidade culposa, prevista no art. 180, §3º, do Código Penal.

A jurisprudência do STJ estabelece que a posse de bem de origem ilícita gera presunção de responsabilidade, cabendo ao acusado demonstrar a licitude da aquisição:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MATERIAL. SÚMULA 269/STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. CONCEDIDO HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, PARA CORREÇÃO DA PENA-BASE E DO REGIME PRISIONAL.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Ceará que reformou sentença de desclassificação de receptação dolosa para culposa, condenando o réu por receptação dolosa de motocicleta furtada, com base na ausência de comprovação da origem lícita do bem.

2. O Tribunal estadual concluiu que o réu foi flagrado na posse de motocicleta furtada, sem documentação, e com a placa levantada, evidenciando o conhecimento da origem ilícita do bem.

3. A defesa alegou violação do art. 180, § 3º, do Código Penal e do art. 156 do Código de Processo Penal, postulando a desclassificação para receptação culposa e apontando erro material na dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do réu deve ser desclassificada de receptação dolosa para culposa, considerando a ausência de comprovação do elemento subjetivo do tipo doloso.

5. Outra questão em discussão é a existência de erro material na dosimetria da pena, com a fixação da pena-base acima do mínimo legal, sem justificativa adequada.

III. Razões de decidir

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, no crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do objeto ou sua conduta culposa.

7. A defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a licitude da aquisição ou a ausência de conhecimento sobre a origem criminosa do bem, justificando a condenação pela modalidade dolosa. A alteração dessa conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável ante o óbice da Súmula 7/STJ.

8. Verificou-se erro material na dosimetria da pena, com a fixação da pena-base em 4 anos de reclusão, quando o mínimo legal é de 1 ano, configurando flagrante ilegalidade que autoriza a concessão de habeas corpus de ofício.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. Habeas corpus concedido de ofício, nos termos do dispositivo.

Tese de julgamento: "No crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do objeto ou sua conduta culposa".

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180; CPP, art. 156;

CF/1988, art. 5º, XLVI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 984.097/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJe de 12/5/2025.

(STJ - REsp n. 2.034.905/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.) (grifo nosso)

No presente caso, o apelante não apresentou qualquer elemento capaz de demonstrar a origem regular do veículo.

Assim, correta a condenação pela modalidade culposa.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu/PA, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 26/06/2026